Tribunal: TJBA
Processo: 8005405-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005405-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PAULO LUIZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
NÃO APRECIADA
. DECISÃO QUE INDEFERIU A
BENESSE REQUERIDA PELO IMPETRANTE
.
PREJUDICIA
L

DE DECADÊNCIA REJEITADA.

MÉRITO.
POLICIAL MILITAR
INATIVO
. REENQUADRAMENTO
DE GRADUAÇÃO PARA 1º TENENTE.
PAGAMENTO DE PROVENTOS NO VALOR CORRESPONDENTE AO SOLDO DE CAPITÃO
.
RECLASSIFICAÇÃO INAPLICÁVEL
.

GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE NÃO FOI EXTINTA.

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO À PROMOÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I – Quanto à impugnação estatal ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Impetrante, deixo de apreciá-la, tendo em vista que, conforme relatado, a benesse fora indeferida, tendo o interessado recolhido as custas.

II – Na espécie, se verificam prestações com caráter periódico, de maneira que o direito se renova mensalmente até que seja alterada a remuneração do servidor ou negado o direito de maneira expressa. Em observância à Súmula nº 85 do STJ, rejeita-se a prejudicial de decadência aventada pelo Ente Estatal.

III – Mérito. A questão controvertida versa sobre a reclassificação do Impetrante ao posto de 1º Tenente e, consequentemente, a revisão de seus proventos, a fim de que sejam calculados com base no posto de Capitão.

IV – A Lei nº 7.145/97, que dispõe sobre a reorganização de escala hierárquica da Polícia Militar do Estado da Bahia, continuou prevendo graduação de Subtenente na estrutura organizacional da Polícia Militar, inexistindo, portanto, a alteração da classificação dos ocupantes da referida graduação à época. Isto posto, conclui-se que a graduação de subtenente não foi abarcada dentre as hipóteses de reenquadramento imediato, devendo, portanto, ocorrer a manutenção da referida graduação nos quadros da Polícia Militar.

V – Ressalte-se que a Lei nº 11.356/2009 promoveu nova alteração na estrutura organizacional da Polícia Militar, tendo previsto expressamente no Estatuto dos policiais Militares a graduação de subtenente.

VI – Inconteste que a promoção dos policiais militares pressupõe o cumprimento de alguns requisitos legais, para além do interstício temporal, quais sejam: inclusão em lista de Pré-qualificação, aprovação em curso preparatório para o novo posto ou graduação, cumprimento de interstício mínimo no posto ou graduação atual, além da existência de vagas, conforme disposto no art. 138 da Lei 7.990/2001. No caso dos autos, não há prova de que o impetrante possuía direito à promoção para o posto de 1º Tenente, não se vislumbrando, assim, direito líquido e certo do requerente.

VII – Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8005405-26.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante PAULO LUIZ DOS SANTOS e impetrado o ESTADO DA BAHIA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA